Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006675-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: J. L. DA SILVA BOTAS E BOTINAS – ME E JOSE LEMES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por J. L. DA SILVA BOTAS E BOTINAS – ME e JOSE LEMES DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos n. 1002515- 43.2016.8.11.0003, rejeitou o pedido de reconhecimento da nulidade da citação editalícia.
Aduz que “ não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização dos executados, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores” (id. 84190957 - p. 2).
Assere que “(...) é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa dos executados, que poderiam constituir patrono de livre escolha para atuar em suas defesas, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial” (id. 84190957 – p. 6).
Sustenta que “(...) ao ser expedido, o edital de citação, este deixou de indicar o prazo de 30 (trinta) dias, a natureza da dívida, assim como a data e o número da inscrição do Registro da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher alguns dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV1 da LEF” (id. 84190957 – p. 6).
Assim, afirma que se impõe reconhecer a nulidade da citação, que trata de questão de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício pelo julgador, sendo descabido cogitar a ausência de prejuízo, que é presumível na hipótese, porquanto as formalidades inobservadas referem-se à própria essência do ato.
Ademais, com fincas no art. 1.019, I, do CPC, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para o fim de sobrestar o trâmite do processo executivo até o julgamento deste agravo.
Ao fim, pretende o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e declarar a nulidade do ato citatório realizado no processo executivo, com a intimação da exequente para esgotar as diligências necessárias à efetiva localização do devedor.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido liminar não merece acolhimento, porquanto não se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Inicialmente, quanto à determinação da citação editalícia, verifica-se, a princípio, estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.
Tem-se que o Estado de Mato Groso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de J L da Silva Bota e Botina – ME e Jose Lemes da Silva, almejando o recebimento de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa (CDA’s).
O juízo a quo determinou a citação dos executados via correio. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu nova citação por correio, trazendo aos autos endereço diverso, no entanto, as tentativas restaram infrutíferas.
Após, foi requerida a citação por oficial de justiça, que também restou inexitosa. Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via edital, que foi deferida e realizada, vindo a ser certificado o transcurso do prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação do executado.
A Defensoria Pública foi, então, nomeada para exercer a curadoria especial e apresentou exceção de pré-executividade, reclamando a decretação da nulidade da citação, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de primeiro grau, que assentou a regularidade da citação.
A respeito da temática suscitada, versa o art. 8o da Lei no 6.830/1980:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”.
Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.
Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Vale dizer, “na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto” (N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
De outro lado, colhe-se do inciso IV do art. 8o da Lei n. 6.830/1980 que o edital de citação deverá conter “a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
In casu, embora não conste no edital de citação o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, verifica-se que os demais elementos constantes do documento (indicação da exequente e dos executados, natureza da dívida, número e data de distribuição da execução fiscal, número da Certidão de Dívida Ativa, data da inscrição da dívida ativa, valor total do débito) são aptos a promover a plena cientificação dos executadas acerca do ajuizamento do executivo fiscal, de modo que, presentes os dados necessários à identificação do processo, não há falar em vício insanável.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado